Tribunal: STF
Processo: AI 685602
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.  ALEGAÇÃO DE
   VIOLAÇÃO AO ART. 5º, X, XXXII, XXXVII E LV, DA CONSTITUIÇÃO.
I - Inadmissível o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 282
   do STF, se a questão constitucional suscitada (art. 5º, X, XXXII
   e XXXVII, da CF/88) não tiver sido apreciada no acórdão
   recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram
   opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o
   recurso, a teor da Súmula 356 do STF.
II - A alegada violação
   ao art. 5º, LV, da Constituição, em regra, configura situação de
   ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que
   inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.
III - Agravo regimental improvido.